Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-65.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018383-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 535.137.541-91 (AGRAVANTE), MIRIAN VIEIRA FREIRE - CPF: 003.017.861-43 (AGRAVANTE), MOISES SOARES DE CARVALHO - CPF: 017.008.901-07 (AGRAVANTE), RAUCEA DE SOUSA FREITAS - CPF: 496.580.501-15 (AGRAVANTE), REINAN SILVA DE SOUZA - CPF: 027.980.751-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM SALARIAL — NULIDADE DO LAUDO PERICIAL — SUBSTITUIÇÃO DO PERITO — POSSIBILIDADE.

Possível a substituição do perito em razão da realização de
perícia com simples cálculo aritmético em manifesta desconformidade com o título executivo judicial.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Soares dos Santos
,
Mirian Vieira Freire
,
Moises Soares de Carvalho
,
Raucea de Sousa Freitas Nates
e
Reinan Silva de Souza
contra a decisão que, em liquidação de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de revisão de subsídios – índice de reajuste da URV
proposta contra o
Município de São José do Povo
, determinou a substituição do perito.

Asseguram que, “
após o aporte do laudo, o juízo, insolitamente, proferiu a decisão ora agravada, tornando nulo a perícia produzida e nomeando outro perito para realizar novamente os trabalhos
”, e que, “
a decisão adotada se mostra em evidente prejuízo dos recorrentes, porque somente em razão do perito não ter elaborado o laudo nos moldes perquiridos pelo julgador, o mesmo substituiu o expert
”.

Asseveram que “
se o Juízo recorrido não adota os laudos periciais que realizam os cálculos aritméticos diretamente sobre o percentual de 11,98%, como nestes autos, também não se mostra crível ou justo que o Juízo aceite ou homologue laudos em dissonância com o título judicial liquidando, ou seja, sem realizar os cálculos da situação específica dos servidores
”.

Afiançam que “
não se mostra prudente, muito menos adequado que o Juízo de primeira instância desperdice todo aquele processo de liquidação apenas para nomear perito que chegará na conclusão que o mesmo pretende, pois, conforme provado, o magistrado vem extinguindo processo de liquidação com defasagem reconhecida, ou seja, está convicto da tese de liquidação zero
”.

Afirmam que, embora o perito seja nomeado pelo juízo, “
não pode este a qualquer tempo decidir por sua substituição, ainda mais quando não há razões para tanto, porque senão acarretaria insegurança jurídica às partes
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 29833460).

Não há contrarrazões (Id. 41866975).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 45641487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Analisando os autos verifica-se que o perito elaborou o cálculo aplicando-se o percentual de 11,98% (fls. 354/406).

No entanto, conforme se depreende do acórdão, determinou-se que a apuração da eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte apelada, além do índice, seja feita em liquidação de sentença fls. 308.

Assim, o percentual devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme estabelecido no acórdão.

Dessa forma, a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, já que o perito simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%.

Com essas considerações, torno nulo o laudo pericial de fls. 354/406, e determino a realização de nova perícia.

Assim, diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos autos, entendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial.

Diante disto, substituo a empresa nomeada nos autos, nomeando para o encargo o contador José Welliton Alves de Souza, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, tragam os autos conclusos para dar prosseguimento ao feito. [...]. (Id. 26537458).

O acórdão primevo está assim ementado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES AFASTADAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento.

Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 102714/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 16 de maio de 2017).

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração dos agravantes, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Quanto à fase de liquidação de sentença, o juízo nomeou Forense Lab Perícias e Consultoria como perito e determinou que “
o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou acórdão
” (Id. 26537462, fls. 2).

No laudo pericial, data de 29 de março de 2019, consignou-se:

[...] Antes de mais nada, vê-se que não foram juntados os documentos essenciais para realização da perícia nestes autos. O Requerido não juntou nenhum holerite do período de 1993/1994 (nem dos Autores nem de qualquer servidor com cargos correlatos), tendo os Requerentes se mantido silentes.

Os Requerentes também não anexaram os holerites mensais do período não prescrito, desde 15/07/2010, tendo juntado em média apenas três holerites de 2015 cada servidor, tendo os cálculos sido efetuados apenas sobre estes documentos, já que é o que consta no processo.

Ressalta-se que pela ausência dos documentos, não há como afirmar se, de fato, houve defasagem real ou não do salário dos Requerentes, na medida em que são estritamente necessários pelo menos os holerites do período de 1994
.

E tendo em vista a escassez de documentos deste processo, foi realizado neste laudo uma estimativa do valor que teria defasado, com a aplicação da correção monetária conforme a sentença dos autos sobre os salários apresentados
.

Portanto, o resultado deste laudo é apenas uma estimativa, não se mostrando em valor absoluto, pela falta de dados trazidos pelas partes
. [...]. (Id. 26537470, fls. 9/10). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que o perito procedeu ao cálculo com aplicação do percentual de onze inteiros noventa e oito centésimos (11,98%) incidente sobre a remuneração estimada e não real dos agravantes, em razão da ausência de elementos suficientes para a constatação de efetiva defasagem.

Assim, evidente que não se observou o que está no acórdão para constatação de eventual existência de defasagem salarial, visto que, ao fim e ao cabo, utilizou-se a liquidação mediante simples cálculo.

No caso, a
anulação do laudo pericial e a substituição do perito estão assim fundamentadas: “
a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, já que o perito simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%.
[...]
Assim, diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos autos, entendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial
”
.
(Id. 26537458).

Além das hipóteses de destituição do perito previstas no artigo 468 do Código de Processo Civil,
admite-se também nas situações de
quebra de confiança
entre o auxiliar e o magistrado.

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a destituição do perito pode se dar não só com base nas hipóteses do art. 424 do CPC/1973, mas também nas situações de quebra da confiança entre tal auxiliar e o magistrado. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 629939/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018).

Dessa forma, não se evidencia a existência de ilegalidade na substituição do perito que não apurou a existência de efetiva defasagem salarial, nos termos do acórdão.

Ademais, a nulidade do laudo pericial é decorrência lógica da perícia realizada em desconformidade com a determinação posta no título executivo judicial. Logo, a hipótese é de realização de nova perícia e não de complementação de laudo já existente.

Por outro lado, cabe aos agravantes impugnar a nomeação do novo perito, acaso presente hipótese de impedimento ou suspeição (Código de Processo Civil, artigo 467), cuja questão deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020